Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam para reexame de provas e questões que foram apreciadas e decididas, com inversão do resultado do julgamento. Embargos não providos.